Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-42.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 460.753.565-68 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RMC – CONTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO COLACIONADO AOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO RMC – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso, restou demonstrada a contratação de empréstimo via cartão de credito RMC, por meio da biometria facial, bem como que o crédito foi liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.

II – Ademais, o contrato é claro ao mencionar que o produto se refere a uma contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

III – Ainda, a contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - Ao contrário das alegações, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV
-
Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interpostos por
MARIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS,
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, nº 1043306-61.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora APELANTE

contra o

BANCO BMG S.A.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Com tais considerações, requereu o deferimento da justiça gratuita.

Requereu a declaração da nulidade/inexistência da contratação do empréstimo via cartão de credito RMC.

Requereu o ressarcimento em dobro do dano material, referente às parcelas descontadas.

Requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Citado, O banco réu apresentou contestação apresentado documentos referentes à contratação, e pugnando pela improcedência da sentença.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo inexistir vício de consentimento, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“No caso concreto, para além do pedido manifestamente genérico constante da inicial, mesmo com a apresentação de documentos pela requerida, a autora não apontou em que consistiam os excessos perpetrados. Não indica as obrigações contratuais que pretende controverter e, aliás, não quantificou o valor incontroverso do débito.

(...)

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lho desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, mormente como no caso vertente em que a parte demandada desincumbiu do seu encargo probatório.

Portanto, não basta negar o débito.

É imprescindível carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à negativa.

Nesse viés, a reclamada comprovou documentalmente, que houve a relação jurídica negociada através de valores atinentes a cartão de crédito– id. 93062679 -, inclusive com expressa autorização de desconto, bem assim os demais documentos anexados, a exemplo dos documentos pessoais e toda movimentação financeira.

A requerida anexou aos autos toda a movimentação financeira – id. 93062684.

Portanto, afasta-se a possibilidade de declarar inexistente débito, bem assim de fixar danos morais porquanto a dívida foi demonstrada pelos documentos acostados aos autos pela parte reclamada, mostrando eventual cobrança ou inscrição exercício regular de direito (CC, 188, I).

(...)

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por MARIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS em desfavor de BANCO BMG S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contudo, litigando sob o palio da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade (CPC, 98, §3º) de ambas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos."

Inconformada com a sentença, a parte requerente apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando que houve desacerto da sentença já que não existe pedido de revisão contratual, e sim de inexistência de relação contratual com relação ao empréstimo via cartão de crédito RMC.

Aduziu ter restado evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco apelado, já que não lhe prestou as informações adequadas.

Que a contratação ocorreu com vício de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Que não existe data limite para o fim dos descontos, o que tornará a dívida eterna.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente do cartão de credito consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por MARIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, nº 1043306-61.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora APELANTE contra o BANCO BMG S.A.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a parte recorrente não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de crédito.

Entretanto, conforma já analisado na sentença “
conforme pode ser visto nos autos, além do contrato celebrado, a parte requerida apresentou contrato e documentos pessoais da autora, inclusive biometria facial
”. (id. 212220594 PDF fl. 91 a 118).

O contrato é claro ao mencionar que o produto se refere a uma CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG

Ademais, a instituição bancária colacionou aos autos o comprovante de pagamento do valor efetivamente emprestado, depositado diretamente da conta bancária de titularia da própria parte apelante junto à conta corrente 84264-8, agencia 252, Banco Bradesco.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1.
A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização."
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1017195-40.2021.8.11.0041, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 16/02/2022).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide."
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. Nº 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por fim
, quanto à alegação de eternização da divida, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024